Tribunal: TJES
Processo: 0001043-86.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve; Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0001043-86.2022.8.08.0006
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Vitória
Recorrente: Lucas da Ros Recla
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador(a) da 2ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas da Ros Recla contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O embargante alega omissão na análise de diversas teses defensivas, incluindo nulidade por invasão de domicílio, valoração de provas, violação ao princípio da correlação e atipicidade da conduta pela condição de CAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão recorrido, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido apreciou expressamente todas as teses defensivas, inclusive a alegação de invasão de domicílio, com base nos elementos dos autos.
4. A suposta omissão sobre a valoração da prova testemunhal e a condição de CAC foi rejeitada, tendo o acórdão fundamentado a validade dos depoimentos dos policiais e a inaplicabilidade da autorização irrestrita de porte ao CAC fora das hipóteses legais.
5. Também foi analisada a alegada violação ao princípio da correlação, sendo constatado que a conduta ocorreu em local de acesso público.
6. A pretensão dos embargos consiste, na realidade, em reexame do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP."

"A análise expressa e fundamentada das teses defensivas no acórdão recorrido afasta a alegação de omissão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 09/02/2021.
– TJES, Apelação Criminal nº 0007895-64.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, 2ª Câmara Criminal, j. 12/07/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001043-86.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA ROS RECLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0001043-86.2022.8.08.0006
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Vitória
Recorrente: Lucas da Ros Recla
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador(a) da 2ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas da Ros Recla contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O embargante alega omissão na análise de diversas teses defensivas, incluindo nulidade por invasão de domicílio, valoração de provas, violação ao princípio da correlação e atipicidade da conduta pela condição de CAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão recorrido, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido apreciou expressamente todas as teses defensivas, inclusive a alegação de invasão de domicílio, com base nos elementos dos autos.
4. A suposta omissão sobre a valoração da prova testemunhal e a condição de CAC foi rejeitada, tendo o acórdão fundamentado a validade dos depoimentos dos policiais e a inaplicabilidade da autorização irrestrita de porte ao CAC fora das hipóteses legais.
5. Também foi analisada a alegada violação ao princípio da correlação, sendo constatado que a conduta ocorreu em local de acesso público.
6. A pretensão dos embargos consiste, na realidade, em reexame do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP."

"A análise expressa e fundamentada das teses defensivas no acórdão recorrido afasta a alegação de omissão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 09/02/2021.
– TJES, Apelação Criminal nº 0007895-64.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, 2ª Câmara Criminal, j. 12/07/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001043-86.2022.8.08.0006

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

DATA DA SESSÃO: 27/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Lucas da Rós Recla contra a sentença (ID 11349701) que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa do apelante, em suas razões recursais (ID 12797873), alega, preliminarmente, nulidade por suposta invasão de domicílio, “incompetência do agente policial”, sem mandado judicial; insuficiência de provas, com fundamento na exclusividade e contradição dos depoimentos policiais, os quais deveriam ser desconsiderados e atipicidade da conduta, requerendo, ao final, absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, aduzindo que a circunstância negativa foi inerente ao tipo penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 13041218), pugna pelo improvimento do recurso, entendimento este que é acolhido pela Procuradoria conforme (ID 13621592).

É o relatório. À judiciosa Revisão.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-
Muito obrigado, Excelência.

Aqui é um caso de um CAC, vereador da cidade de João Neiva e CAC. Ele estava na sua casa e, de repente, a polícia civil chegou, bateu na porta e falou: "Por favor, senhor Lucas, pode descer aqui que temos uma intimação para alguém que mora na sua residência.". Lá em João Neiva; estava ali, na sua casa, em uma manhã de sábado, quando três policiais civis chegaram à sua residência e viram: "Desça aqui que a gente tem uma notificação.". Ele desceu, abriu a porta da casa dele, trazemos a foto aqui da casa dele, é um sobrado em uma rua curta em João Neiva. Ele mora em cima, desceu e abriu essa porta aqui, ficou exatamente na porta da residência. Ali, a polícia civil, vendo que ele tinha um volume na cintura, falou: "O senhor está armado, mãos ao alto!". E deu uma busca e apreensão ali. Então, ele tentou se justificar: "Não, eu sou vereador da cidade, sou CAC". "Não, mas não pode... não sei o que...". E começaram uma discussão em que foi acusado de lesão corporal, mas foi absolvido no 1º grau, e de desacato, de que foi absolvido no 1º grau, remanescendo apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, Excelências, repito, ele foi absolvido do desacato e da lesão corporal no 1º grau, mas condenado pelo porte.

Contudo estamos falando aqui de um CAC, de uma arma legalizada, de alguém que
tem autorização do porte de arma. E mais, ele foi abordado dentro de casa. Por que dentro de casa, como mostrei aqui? O policial que o abordou falou: "Ele estava na calçada.". Só que aqui mostramos, a rua não tem calçada. Aquelas ruas estreitas de João Neiva, que só tem paralelepípedo, menor do que essa passagem aqui, não tinha calçada na rua. Então a calçada que ele confunde é aquele degrau da casa. Ele estava no degrau da casa. Não tem calçada, é rua. Desceu o degrau, é rua. Então ele estava na porta de sua casa, o policial o abordou sem justa causa, fez uma busca pessoal de um não-crime, sendo que ele se identificou como CAC. E agora responde, e condenado, por porte ilegal de arma.

Então, o primeiro pedido: ingresso ilegal na residência. Estava na sua calçada/dentro do degrau de sua residência, porque sequer tem calçada ali em João Neiva, na rua estreita onde mora; possui posse de arma de fogo, estava no interior da casa, não saiu do imóvel e todas as testemunhas colacionadas, chamadas em juízo, ratificaram: o senhor Lucas, vereador, não saiu de dentro de casa. Eles viram os fatos. Os vizinhos viram e foram em juízo confirmar isso. Mas o policial, que não sabia nem se tinha calçado ou não na rua, disse que prendeu porque ele estava na calçada. Essa é a primeira incongruência e, por isso, a preliminar primeira que a gente pede é a falta de fundadas razões para a busca pessoal, nulidade do 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Seguindo, não obstante a defesa ter provado com duas testemunhas que o Sr. Lucas não saiu de casa, bastou o testemunho da suposta vítima policial, que disse que nem sabe se tem calçada ou não, mas foi levado em consideração exclusivamente, contrariando todos os demais elementos de prova dos autos. Então foi uma condenação baseada exclusivamente, e sem nexo, no testemunho policial.

E mais, não estávamos atrás de traficante, não tinha crime permanente. Era um CAC que foi atender a polícia para receber a notificação de que, supostamente, seu padrasto iria depor na delegacia. E o policial falou: "Você tem arma aí”. Está preso, revista, etc, o que não tem lógica alguma.

O segundo ponto é a atipicidade. O CAC tem o permissivo de andar na rua com a arma. Isso foi consignado no RHC 148516 de 2021, ministro Joel Ilan. É figura atípica o porte com o CAC que transporta a arma, é uma figura atípica, é uma extensão do corpo do autorizativo do CAC fazer o transporte. É claro que ele não tem porte de arma de andar, mas ele pode transferir e andar com a arma quando estiver munido para os seus cursos, ou algo nesse sentido.

Um quinto ponto para o qual chamo a atenção dos senhores é o fato de que não teve perícia na arma. Não teve. Então não sei se a arma dispara, se a arma estava municiada; não tem perícia nos autos. O que me faz crer que estamos, hipoteticamente, invertendo o ônus da prova, jogando a responsabilidade como se a arma tivesse ali um resultado possível de ser uma arma legítima. Mas, sem perícia, ao meu ver, respeitosamente, é um crime impossível; não tem como aferir que aquela arma de fogo é potencialmente perigosa para a sociedade. Então, esse é o outro ponto que a defesa ataca.

Por fim, partindo para a dosimetria, circunstâncias do crime desfavoráveis, porque ele estava munido de uma arma de fogo em via pública. Mas esse é o tipo. Como é que eu vou exasperar o vetorial se o tipo é esse? A própria circunstância é o próprio tipo. Não tem condições. Foi usada elementar do próprio tipo para exasperar, o que é bis in idem.

Então, respeitosamente, estamos diante de um CAC; o fato claramente atípico; a
busca e invasão domiciliar clara.

Assim, peço a absolvição do recorrente.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Cumprimento Vossa Excelência.

Em razão da sustentação oral ora formulada, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

DATA DA SESSÃO:- 03/09/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Lucas da Rós Recla contra a sentença (ID 11349701) que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa do apelante, em suas razões recursais (ID 12797873), alega, preliminarmente, nulidade por suposta invasão de domicílio, invocando violação à inviolabilidade domiciliar e à teoria dos frutos da árvore envenenada, e pela incompetência do agente policial, sem mandado judicial.

Afirma insuficiência de provas, com fundamento na exclusividade e contradição dos depoimentos policiais, os quais deveriam ser desconsiderados. Suscita a atipicidade da conduta, alegando ser CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) e possuir autorização legal para o transporte da arma de fogo, e que estava dentro de sua residência, não em via pública.

Requer, ao final, absolvição com base nos incisos II, V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, aduzindo que a circunstância negativa foi inerente ao tipo penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 13041218), pugna pelo improvimento do recurso, entendimento este que é acolhido pela Procuradoria conforme (ID 13621592).

Presentes os pressupostos indispensáveis ao conhecimento do recurso, passo a análise das temáticas apresentadas, enfrentando a questão atrelada a suposta nulidade das provas em primeira linha.

Em breve síntese, a denúncia narra que, no dia 29 de abril de 2022, o apelante portava uma pistola calibre 9 mm, municiada com 15 munições, sem autorização, e resistiu à execução de ato legal, ofendendo a integridade corporal do policial civil Welington Rodrigues Vasconcelos. A materialidade dos delitos foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

A sentença rejeitou a preliminar de nulidade por invasão de domicílio, afirmando que os policiais civis não adentraram na residência do réu, mas estavam em via pública. Absolveu o réu dos crimes de lesão corporal e resistência, por ausência de
animus laedendi
e de comprovação de violência ou grave ameaça. Contudo, manteve a condenação pelo porte irregular de arma de fogo, considerando as provas suficientes.

A materialidade dos delitos foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Da Nulidade por Invasão de Domicílio e Ilicitude das Provas.

A defesa arguiu a nulidade do feito por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial, alegando, por consequência, a ilicitude das provas coligidas. No entanto, a análise detida do acervo probatório revela que a atuação dos policiais civis não configurou invasão.

Conforme a narrativa dos fatos e os depoimentos prestados em juízo, os agentes se encontravam em via pública, em frente à residência do apelante, e a aproximação se deu para cumprir um dever legal: intimar terceiro (Sr. Walter Chico Rei) que, segundo informações, residia no mesmo endereço do acusado.

O apelante, por sua vez, desceu voluntariamente de seu apartamento para atender os policiais. Esta circunstância, em que a interação se inicia em ambiente externo e a presença do indivíduo é voluntária, afasta a caracterização de violação de domicílio.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Ademais, a atuação dos policiais, mesmo em período de folga ou fora de sua circunscrição originária, encontra respaldo no artigo 301 do Código de Processo Penal, que impõe o dever de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Inexistiu, portanto, qualquer mácula que justifique a declaração de ilicitude das provas por suposta "invasão residencial" ou aplicação da "Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada", já que o recorrente se encontrava em via pública.

Da Validade e Força Probatória dos Depoimentos Policiais.

A defesa buscou a desconsideração dos depoimentos dos policiais, argumentando que seriam contraditórios e insuficientes para embasar a condenação, violando os artigos 155, 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, é pacífica em conferir relevante valor probatório aos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório e prestados sob o crivo do contraditório. Tais depoimentos, revestidos de fé pública, tornam-se elementos de convicção aptos a respaldar um decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVANTES E DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. Os depoimentos dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos de prova, são dotados de fé pública e alcançam validade como prova. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. Data: 04/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0006128-34.2020.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No caso concreto, os relatos dos policiais civis Welington Rodrigues Vasconcelos e Giullia Benatti foram uníssonos e corroboraram a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo. Ambos os agentes confirmaram que o apelante, após se identificar como vereador, afirmou estar armado e se recusou a entregar a arma para conferência.

A conduta do apelante de ostentar a arma em via pública e a recusa em entregá-la, geraram a situação flagrancial que culminou na prisão e apreensão. A versão exculpatória do apelante, que negou a autoria dos crimes, não encontra amparo nas demais provas produzidas nos autos.

As alegadas contradições ou isolamento dos testemunhos policiais não se verificaram, pois a prova oral foi consistente e complementada por elementos materiais, como o auto de apreensão e o laudo pericial da arma.

Da Tipicidade da Conduta de Porte Ilegal de Arma de Fogo.

A defesa alegou a atipicidade da conduta de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que o apelante seria CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e estaria no interior de sua residência. Contudo, a condição de CAC não confere autorização irrestrita para portar arma de fogo em via pública, como se o portador estivesse imune à legislação.

O Decreto nº 9.846/2019, em seu artigo 5º, § 3º, é claro ao limitar o porte de arma de fogo para CACs ao deslocamento para treinamento ou participação em competições, exigindo, inclusive, a apresentação da devida guia de tráfego.

No caso concreto, o apelante estava em via pública portando arma de fogo municiada, o que não configura as hipóteses excepcionais de transporte legal. A alegação de que a arma estava como "extensão do corpo" em sua residência não se coaduna com a presença do apelante em via pública, como demonstrado pelos depoimentos policiais.

A desconsideração do crime sob o argumento de ausência de perigo concreto ou de não exposição de terceiros a risco é equivocada. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de portar a arma sem autorização ou em desacordo com determinação legal, visando tutelar a segurança pública e a paz social, bens jurídicos essenciais à coletividade.

A tese de ausência de
animus laedendi
não se aplica ao crime de porte, que exige apenas o dolo genérico de portar o artefato sem autorização. O laudo pericial (ID 11349701, fls. 178/182) confirmou a eficiência da arma e munições para realizar disparos, o que faz reunir a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito na denúncia.

Da Dosimetria da Pena

A defesa pugnou pela reforma da dosimetria da pena, alegando que a circunstância judicial negativa ("o réu estava com a arma municiada, pronta para uso, em via pública, próximo a locais habitados") seria inerente ao próprio tipo penal, violando o artigo 59 do Código Penal.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita que a simples condição de arma municiada não agrava a pena-base por ser elementar do tipo, a situação fática do presente caso revela nuances que a justificam.

A arma estava municiada, em via pública e em local habitado, o que, em conjunto, eleva o grau de reprovabilidade da conduta para além do mínimo legal. Esses elementos concretos, que extrapolam a mera descrição do tipo penal, foram devidamente considerados pela sentença para exasperar a pena-base.

Assim, a fundamentação apresentada para a fixação da pena-base mostra-se idônea e em consonância com os princípios da individualização da pena, o que implica na inexistência de suporte a revisão da pena fixada.

Conclusão.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Embargos de Declaração na Apelação Criminal
: nº
0001043-86.2022
.8.08.0006

Embargante:
LUCAS DA ROS RECLA

Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS DA ROS RECLA
, por intermédio de seus advogados, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar questões relevantes para o deslinde do caso. Sustenta que a decisão não se manifestou adequadamente sobre a tese de nulidade das provas por
invasão de domicílio
, argumentando que as provas dos autos, incluindo depoimentos e fotografias, demonstram que o réu estava no interior de sua residência no momento da abordagem, e não em via pública.

Sobre a
valoração da prova testemunhal
, afirma que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos contraditórios dos policiais, em detrimento das demais testemunhas.

Invoca violação ao
princípio da correlação
, pois a denúncia narra que o fato ocorreu na "calçada", sendo que ficou comprovado nos autos a inexistência de calçada no local.

Em arremate, sustenta a
atipicidade da conduta
, uma vez que o embargante possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com a concessão de efeitos infringentes para que seja declarada a nulidade do processo e, consequentemente, sua absolvição.

O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Argumenta que não há vícios a serem sanados, pois todas as matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, e que a pretensão da defesa consiste em mera rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a empreender uma análise quanto aos temas apresentados, já salientando que
não foi
omisso o acórdão de julgamento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. Não constituem, portanto, meio idôneo para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, servindo apenas para aprimorar a prestação jurisdicional.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. Contudo, da leitura atenta das razões recursais e do acórdão embargado, verifica-se que a pretensão não é sanar eventual vício, mas sim rediscutir o mérito da causa, buscando reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Todas as teses agora reapresentadas foram objeto de análise expressa e fundamentada por esta Câmara Julgadora, não havendo qualquer ponto omisso a ser aclarado.

A suposta
omissão quanto à tese de invasão de domicílio
não se sustenta. O voto condutor do acórdão enfrentou diretamente a questão, concluindo, com base nas provas dos autos, que a abordagem policial ocorreu em via pública, após o apelante descer voluntariamente de sua residência para atender os agentes.

Constou expressamente no julgado:

"Conforme a narrativa dos fatos e os depoimentos prestados em juízo, os agentes se encontravam em via pública, em frente à residência do apelante [...] O apelante, por sua vez, desceu voluntariamente de seu apartamento para atender os policiais. Esta circunstância, em que a interação se inicia em ambiente externo e a presença do indivíduo é voluntária, afasta a caracterização de violação de domicílio."

Dessa forma, a alegação de que as provas não foram consideradas é improcedente. O que houve foi a valoração do conjunto probatório em sentido contrário ao pretendido pela defesa, o que não configura omissão.

Da mesma forma, não há omissão no que tange à
valoração dos depoimentos dos policiais
. O acórdão foi claro ao afirmar a validade e a força probatória dos testemunhos dos agentes públicos, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, em consonância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A decisão ressaltou a coerência nos relatos dos policiais, que foram uníssonos ao descrever a abordagem e a conduta do réu portando a arma em via pública.

Quanto à alegada
atipicidade da conduta em razão da condição de CAC
, o acórdão também foi explícito ao rechaçar a tese defensiva. A decisão destacou que o registro de CAC não concede uma autorização irrestrita para o porte de arma de fogo, limitando-o às hipóteses previstas na legislação, como o deslocamento para treinamento ou competição, mediante guia de tráfego, o que não correspondia à situação fática.

Por fim, a alegação de omissão sobre a
violação ao princípio da correlação
é igualmente infundada. A narrativa de que o apelante se encontrava na "calçada" ou em "via pública" foi devidamente analisada e confirmada pelos depoimentos, sendo irrelevante a discussão sobre a existência formal de uma calçada, uma vez que ficou estabelecido que o réu não estava no interior de seu domicílio, mas sim em local de acesso público, o que é suficiente para a configuração do tipo penal.

É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões que o levaram a decidir a controvérsia, como ocorreu no presente caso.

O que se extrai das razões dos embargos é o mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento. A pretensão de rediscutir o mérito e reavaliar o conjunto probatório não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.